Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-32.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº___________________
PROCESSO Nº 0001727-32.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA CUNHA
ADVOGADO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT DO CPB SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Fernando Oliveira Cunha
, através da defensoria pública, às fls. 122/128, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, caput do Código Penal Brasileiro
(homicídio), a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a peça acusatória que no dia 16/11/2015, na Passagem Santo Inácio no bairro da Cabanagem, o apelante ingeria bebida alcoólica na casa de Luciana Lopes da Conceição, ex companheira da vítima Weverton França Alves e sua atual companheira, quando chegou ao local a vítima para conversar com Luciana e visitar os seus dois filhos.

Logo que chegou ao local, Weverton começou a discutir com Luciana, posteriormente passou a discutir com Fernando, momento em que este de maneira fria, sacou uma arma e efetuou vários disparos contra Weverton, ceifando a vida da vítima.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 09/03/2018 (fls. 08/11), e após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia do acusado, às fls. 70/71, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, caput

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 15/10/2019, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, caput

do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor, interpôs apelação às fls. 122/128, requerendo o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões às fls. 129/134, pugnando pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 140/144, que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

Requer a defesa do apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo, alegando fundamentação inadequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente Fernando Oliveira Cunha foi punido nas sanções do art. 121, caput do Código Penal Brasileiro (Homicídio),
à PENA DEFINITIVA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP considerou 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis ao recorrente:
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Analisando as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis verifica-se que a
culpabilidade
é exacerbada e merece reprovabilidade, sobretudo porque a vítima foi surpreendida com dois tiros à queima roupa, após uma discussão verbal, que ocasionou-lhe o óbito, e após a vítima correr tentou alvejá-la com mais três tiros, mesmo esta não representando naquele momento ação extrema, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Com relação a
personalidade
, vê-se conforme o discorrido nos autos, que o apelante durante a ação demonstrou ser pessoa fria, calculista e perversa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como ¿
precedentes psicológicos propulsores da conduta¿
1
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, uma vez que a motivação conforme o fundamentado pelo magistrado foi ocasionado por ciúmes.

As
circunstâncias
do crime devem permanecer desfavoráveis ao agente eis que o apelante desferiu diversos tiros dentro da residência de sua namorada, onde lá encontrava-se vários familiares da mesma, onde além de presenciarem a morte da vítima, correram o perigo de também serem alvejadas.

As
consequências
são `
os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido¿
2
, que no caso em comento ser valoradas negativamente, posto que a vítima deixou família e filhos menores, que dependiam de seu trabalho para o seu sustento.

A pena base aplicada pelo Juízo
`a quo¿
para o crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal foi de 13 (treze) anos de reclusão.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS À PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PENA.
REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2016.05096264-20, 169.509, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não houve agravantes, no entanto o magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, `d¿ do CPB, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a mesma para 12 (doze) anos de reclusão.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, o magistrado tornou a
pena final em 12 (doze) anos de reclusão, sob o regime fechado,
não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.
CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Fernando Oliveira Cunha e
lhe nego provimento
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

1
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

2
Nucci. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 232